Tribunal: TJMT
Processo: 1025362-41.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025362-41.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), ALISSON ANTUNES VIEIRA - CPF: 039.662.439-11 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), ILTON THIELE - CNPJ: 11.861.792/0001-05 (APELADO), RONI ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O apelante sustenta a desproporcionalidade dos honorários e pleiteia sua redução com base no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa são desproporcionais; e (
ii
) estabelecer se a fixação dos honorários deveria ocorrer por equidade, conforme o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção do feito decorre da existência de aditamento contratual firmado antes do ajuizamento da ação, o que descaracteriza o inadimplemento alegado e inviabiliza a busca e apreensão pretendida.

4.
O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à extinção do processo o ônus de arcar com
as despesas processuais e honorários advocatícios
.

5.
A fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa está em conformidade com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, afastando a aplicação do § 8o, que somente se justifica quando o valor da causa for inestimável ou irrisório.

6.
A jurisprudência confirma a impossibilidade de fixação dos honorários por equidade quando há base de cálculo definida e valores expressivos no processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
O princípio da causalidade impõe que a parte responsável pela extinção do feito arque com os ônus sucumbenciais.
2.
A fixação dos honorários advocatícios deve observar o artigo 85, § 2o, do CPC, sendo inaplicável a equidade quando há base de cálculo definida.
3.
O percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa atende ao critério legal de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, IV; 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, Apelação 1031014-93.2023.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal,
Dje
26/01/2025; TJ/MT, Apelação 1038654-64.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves,
Dje
23/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
, contra sentença (Id.
265957782
) proferida em
ação de
busca e apreensão
a
juizada por si contra
ILTON THIELE
,
que
julgou e declarou extinta a ação, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo,
nos termos do artigo 485,
I
V, do Código de Processo Civil, mas condenou a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de dez por cento (10%) do valor da causa.

Em suas razões recursais,
o
apelante sustenta que

os honorários advocatícios fixados pelo juízo de primeira instância são excessivos e desproporcionais ao valor da causa.

Defende que a fixação dos honorários deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme o artigo 85 do
Código de Processo Civil, sendo necessária
sua
redu
ção
, observando o trabalho efetivamente desempenhado pelo patrono da parte adversa
, ainda,
defende a redução dos honorários nos termos do artigo parágrafo 8o do mesmo artigo, por equidade.

Requer o provimento do recurso para que seja reduzido o valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

C
ontrarrazões
de
ILTON THIELE

(Id. 265957792
)
,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco Itaú Unibanco Holding S.A.
contra a sentença proferida nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada em face de
Ilton
Thiele
, na qual o juízo de origem julgou improcedente a demanda, condenando o banco ao pagamento de honorários advocatícios
, no percentual de dez por cento (10%) do valor da causa
.

Alega o apelante que os honorários advocatícios foram fixados de maneira desproporcional e excessiva, defendendo sua redução
.

No essencial, a sentença ora analisada é do seguinte teor:

“
[...]

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão fundada no Dec.-Lei n. 911/69 ajuizada por BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. em face de ILTON THIELE, ambos qualificados nos autos em referência, pleiteando o requerente pela apreensão do caminhão SCANIA R500 A6X4, Placas OAW5H44, objeto da Cédula de Crédito Bancário n. 809142102/30290 firmado entre as partes.

A liminar foi deferida no Id. 159548052.

O bem foi apreendido conforme auto Id. 160344061, sem citação da requerida naquela ocasião.

A requerida apresentou contestação com pedido de revogação da tutela no Id. 161204717, arguindo que no dia 14/06/2024 as partes celebraram o contrato de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário n. 809142102, que tem como finalidade possibilitar a devedora efetuar o pagamento das parcelas em aberto conforme novas condições, destacando que a primeira parcela do aditamento venceria apenas em 13/07/2024 e que no site da Instituição Financeira consta a informação de que o contrato está “em dia”, o que caracteriza a ausência de inadimplemento ou constituição em mora.

Ao final, requereu a revogação da liminar deferida, com a consequente devolução imediata do bem, a extinção do feito por ausência de pressupostos, bem como pela
condenação da parte autora ao pagamento das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais na ordem de 20% do valor da ação.

No Id. 162460489 aportou aos autos o RAI n. 101824003.2024.8.11.0000 interposto pela ré, ao qual foi deferido totalmente o pedido de efeito suspensivo vindicado pela agravante.

No Id. 162559636 foram prestadas as informações inerentes ao RAI ao
Eg
. Tribunal de Justiça.

Assim, no Id. 162577011
foi
expedido o mandado de restituição, o qual foi cumprido conforme certidão Id. 162660570.

Na petição Id. 163004946 o Banco pleiteou pela extinção do feito sem resolução do mérito ante a ausência de interesse processual.

Por meio da decisão Id. 164818892 a parte foi intimada para se manifestar em 15 dias.

Na petição Id. 165760551 a empresa requerida pugnou pela improcedência dos pedidos autorais e condenação da Casa Bancária ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

No Id. 168647137
aportou
nos autos o v. acórdão que julgou o mérito do Agravo de Instrumento n. 1018240-03.2024.8.11.0000, ao qual foi dado provimento para ratificar a tutela deferida
.

Na petição Id. 169145499 a Instituição Financeira se manifestou reiterando pedido de extinção da ação sem resolução do mérito e, não sendo esse o entendimento do
juízo, que a fixação dos honorários se dê por equidade diante da boa-fé desta.

Já no Id. 171338296 o Banco noticia a juntada do comprovante de pagamento do valor complementar referente
as
diligências efetuadas.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão fundada no Dec.-Lei n. 911/69, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Condeno a Instituição Financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa devidamente atualizado
.

[
...]
”
.
(Id.
265957781
).

Inicialmente, cabe destacar que a matéria devolvida ao conhecimento desta Corte
se
limita à discussão acerca da sentença que desconstituiu a pretensão inicial e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais
em dez por cento (10%) do valor da causa.

Pois bem.

A cronologia dos fatos demonstrados nos autos evidenci
a o acerto da sentença recorrida, porquanto
a
ntes
do ajuizamento da ação de busca e apreensão
, na data de 17/6/2024
, as partes
já haviam
firma
do
um
Aditamento à Cédula de Crédito Bancário

n. 809142102 (Id. 265957751 – fls. 2)
em
14/6/2024
,
que alterou as condições
e vencimentos
da dívida originalmente pactuada.

Assim, com o acordo em vigência,
primeira parcela
com vencimento
somente na data de
13/7/2024
,
e o contrato no sistema como “em dia”

(Id. 265957751)
,

o apelante ingressou com a demanda, ignorando a renegociação.

Não obstante, d
iante do pedido indevido de busca e apreensão,
o qual se concretizou efetivamente (Id. 265956846 – fls. 5),
foi necessária a interposição do agravo de instrumento
pelo apelado, de
no 1018240-03.2024.8.11.0000, que resultou na suspensão da medida liminar pleiteada pelo banco.

De
veras, o apelado demonstrou cabalmente em sua contestação
(Id. 161204717) que a dívida havia sido renegociada, tornando descabida a ação de busca e apreensão.

Por conseguinte, ve
rifica-se que não houve mera falta de interesse processual,
mas sim a desconstituição da pretensão exordial por força dos fatos e argumentos apresentados pela parte ré.

Logo, o
juízo de origem agiu com acerto ao extinguir o feito, uma vez que a busca e apreensão não poderia prosperar frente ao aditamento contratual que reorganizou a dívida antes do ajuizamento.

Ato contínuo, a
condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios
é medida justa
,
e
est
á
devidamente fundamentada no princípio da causalidade e no artigo 85, § 2o, do CPC, que estabelece que os honorários
devem
ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, em razão da sucumbência do banco na demanda.

Além disso, a pretensão do apelante de fixação dos honorários por equidade deve ser afastada, uma vez que os parâmetros legais estabelecidos no artigo 85, § 2o, do CPC foram rigorosamente observados.

Com efeito, a
equidade somente é cabível quando não houver base de cálculo definida,
quando inestimável ou irrisório o valor da causa, o
que não se verifica no presente caso, visto que o valor da causa está devidamente quantificado e foi utilizado como referência para a fixação dos honorários.

Dessa forma, não há justificativa para a aplicação do § 8o do referido artigo, restando inviável a modulação equitativa pretendida pelo recorrente.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO
PESSOAL DO EXEQUENTE – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – VERIFICADAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
ÔNUS SUCUMBENCIAIS – AUTOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE RECURSO DESPROVIDO.

[...]

5. Segundo o princípio da causalidade, a parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento de mérito, após a formação da relação processual, deve arcar com o ônus da sucumbência, além das custas e despesas processuais, § 2o do art. 485, CPC/15.

6. O valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais em primeira instância (10% sob
re o valor atualizado da causa)
é justo e proporcional ao trabalho realizado, evitando-se o enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
desprovido
”
.

(TJ/MT,

Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação
1031014-93.2023.8.11.0002,
relator Desembargador
M
árcio Vidal
,
D
je
26/01/2025)

“
RECURSO DE APELAÇÃO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DA AVE
NÇA – AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO ‘
NÃO EXISTE O NÚMERO
’
– AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO –PROTESTO DO TÍTULO – INVIABILIDADE - MORA NÃO CARACTERIZADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – DESCABIMENTO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS DA PARTE AUTORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I. A notificação foi devolvida pelo motivo “não existe o número”, o que, inclusive, torna inviável a intimação da devedora via protesto do título por edital, haja vista, que não esgotados os meios para sua localização.

II. A equidade prevista pelo § 8o, do artigo 85, do CPC, somente pode ser utilizada subsidiariamente, quando não foi possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.

III. À luz do princípio da causalidade,
as custas
e despesas processuais devem ser suportadas pela parte que deu causa à extinção do processo, sem julgamento do mérito
”
.
(TJ/MT,
Quarta Câmara de Direito Privado
,

apelação
1038654-64.2022.8.11.0041,
relatora Desembargadora
Serly
Marcondes Alves,
D
je
23/06/2023)

Dessa forma, inexistindo qualquer erro ou excesso na fixação dos honorários sucumbenciais,
que fixou os honorários no patamar mínimo disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
não merece prosperar a pretensão recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

De resultado, majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025